Tribunal: STF
Processo: ARE 1046700
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PÚBLICOS) EM TRECHO DA RODOVIA SC-406. TRÂNSITO DE PEDESTRES PELA VIA DE ROLAMENTO. ESTADO DE INSEGURANÇA E PRECARIEDADE. ACIDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao Recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão da 1ª Câmara de Direito Público do Estado de Santa Catarina, que concluiu que “permanece incólume a obrigação do DEINFRA-Departamento Estadual de Infra-Estrutura de Santa Catarina e do Estado frente à construção de passeios públicos ao longo dos demais trechos com características urbanas da Rodovia SC-406”. 



    2. As decisões anteriores: o Juiz de 1º Grau e o Tribunal de origem concluíram: “(...) flagrante é o estado de insegurança e precariedade que recai sobre a Rodovia Estadual, aqui debatida, tornando-se, imperiosa, a deflagração urgente e intervencionista do Poder Judiciário para adoção de ações assecuratórias capazes de dinamizar a incúria atualmente existente”, que “não dissentem os insurgentes do apontamento lançado pelo togado singular de que o tratamento urbano aplicado às margens da Rodovia SC-406 vem ‘obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança’”, e que “permanecem íntegros os demais fundamentos lançados na sentença, até porque foram bem alinhavados com as prementes necessidades de segurança à vida dos pedestres que circulam às margens da Rodovia SC-406”.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. No presente recurso, o recorrente insiste na violação ao art. 2º da Constituição da República. Argumenta com a inaplicabilidade ao caso do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Sustenta tratar-se de situação na qual o Judiciário adentrou o mérito administrativo, não tendo sido demonstrada omissão estatal autorizativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República. 



    5. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público. 



    7. Guardadas tais balizas, verifica-se que a sentença de 1º Grau e o acórdão recorrido concluíram: “(...) a insurgência ministerial registra que a Rodovia SC-406, em especial, o Km 2.1 (quilômetro dois ponto hum), nesta Capital, encontra-se totalmente desprovida de passeio público, estando os muros residenciais instalados diretamente sobre a Rodovia, obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança. Não obstante a/notoriedade de tais afirmações (já que o trânsito daquela região ganhou destaque nos noticiários, frente os constantes acidentes ocorridos)”, que, portanto, “flagrante é o estado de insegurança e precariedade que recai sobre a Rodovia Estadual, aqui debatida, tornando-se, imperiosa, a deflagração urgente e intervencionista do Poder Judiciário para adoção de ações assecuratórias capazes de dinamizar a incúria atualmente existente”, que “não dissentem os insurgentes do apontamento lançado pelo togado singular de que o tratamento urbano aplicado às margens da Rodovia SC-406 vem ‘obrigando os transeuntes a transitarem pela via de rolamento, sem qualquer segurança’”, e que “permanecem íntegros os demais fundamentos lançados na sentença, até porque foram bem alinhavados com as prementes necessidades de segurança à vida dos pedestres que circulam às margens da Rodovia SC-406”. 



    8. Por conseguinte, restou justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, o qual, portanto, foi corretamente indicado na decisão agravada. 



    9. Em verdade, todos os argumentos constantes do regimental, ora em análise, foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, sendo inviável o presente agravo interno, cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese refutada anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.